Tribunal: TJMT
Processo: 1038334-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038334-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO VIDA - CPF: 080.685.951-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEM DA SILVA - CPF: 106.155.741-30 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONAS GOMES DA SILVA - CPF: 088.394.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 081.928.641-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CUNHA DOS SANTOS - CPF: 634.698.053-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1038334-35.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): RENATA FERREIRA DA SILVA – DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): DIEGO VIDA

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa armada. Excesso de prazo. Procedimento escalonado do tribunal do júri. Tramitação processual regular. Garantia da Ordem Pública. gravidade concreta. Predicados pessoais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa armada, visando a revogação da custódia preventiva ou medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa; 2) negativa de autoria em relação à organização criminosa; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) predicados pessoais favoráveis; 5) aplicabilidade de medidas alternativas à prisão.

III. Razões de decidir

1. A ação penal tramita sob o procedimento escalonado do Tribunal do Júri, previsto para os crimes dolosos contra a vida, envolve 4 (quatro) denunciados e a apuração de 3 (três) crimes [homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e organização criminosa armada], sendo evidente a complexidade da causa
.

2.Os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação, audiência de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e corréus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [aproximadamente 11 (onze) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente.

3.O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

4.

A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos quatro agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento do paciente com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

5.Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

6.As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente seria integrante da facção do “Comando Vermelho”, com efetivo envolvimento em homicídio decorrente de ordens provenientes de
“decreto de morte”
, em espécie de
“tribunal do crime”
, a denotar maior reprovabilidades da conduta e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

1.

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o processo apresenta complexidade estrutural e tramita com regularidade, sem inércia injustificada do Poder Judiciário.

2.

A negativa de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3. A forma de execução do homicídio, com atuação conjunta de vários agentes, submissão da vítima a “tribunal do crime” e dos indícios de vinculação do paciente à facção “Comando Vermelho”, constituem fundamento para a prisão preventiva visando garantir a ordem pública.

4.“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

5.
A prisão preventiva se mantém quando demonstrada gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e indícios de integração do agente em organização criminosa, revelando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STJ, AgRg no RHC 178.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.6.2023; RHC 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 28.8.2023; AgRg no HC 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.5.2020; AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.3.2021; AgRg no HC 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021; AgRg no HC 1.013.687/BA, 10.9.2025; AgRg no HC 615.038/SP, 26.10.2020; TJMT, HC 1021040-38.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.11.2023;
Enunciado Criminal 43;

HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, 6.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1038334-35.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S): RENATA FERREIRA DA SILVA – DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): DIEGO VIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIEGO VIDA
contra ato comissivo do Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000030-31.2025.8.11.0108), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso cautelarmente
“há aproximadamente 10 (dez) meses sem qualquer previsão de quando ocorrerá a sessão plenária do Tribunal do Júri
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em

30.10.2025]; 2)
“não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que o paciente integre organização criminosa”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 5) medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 325521860), com documentos (ID 3255221861/ID 325521870).

O pedido liminar foi indeferido (ID 326877855).

O Juízo singular não prestou informações

(ID 326898897).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. HIGIDEZ DA MEDIDA REAFIRMADA EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. INALTERABILIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS. NÃO EVIDENCIADA DEMORA INJUSTIFICÁVEL OU DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO E MULTIPLICIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 332358860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente [DIEGO VIDA] e corréus [Jonas Gomes da Silva, Lucas Gomes da Silva e Wanderson Cunha dos Santos] em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante n. 98.3.2024.22828, boletim de ocorrência n. 2024.394560 e 2024.394061, termos de depoimentos (2024.8.292938, 2024.8.292939, 2024.8.292941, 2024.8.292945, 2024.8.292850, 2024.8.292850), termos de reconhecimento fotográfico n. 2024.16.608895, 2024.16.608899, 2024.16.608902 e 2024.16.608909, termo de apreensão n. 2024.16.608998, e relatório de investigação n. 2024.13.135541. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Posteriormente, por volta das 2h da manhã do dia 30/12/24, uma nova denúncia anônima foi recebida, informando que um veículo sedan preto havia sido avistado entrando em uma área de mata próxima a uma lavoura na região do distrito de Novo Eldorado. De posse dessas informações, uma equipe policial, juntamente com a Polícia Militar, deslocou-se ao local indicado. Lá, identificaram rastros de pneus e sinais de movimentação na entrada da mata. Após adentrarem aproximadamente 100 metros, localizaram o corpo da vítima, que estava em decúbito dorsal, coberto por folhagens, com uma das mãos ainda amarrada. O corpo apresentava sinais de múltiplas perfurações no pescoço e lesões nas costas, possivelmente causadas por objeto perfurocortante.

Destaca-se que, conforme relato de Carlos André Meireles de Araújo, proprietário do imóvel onde ocorreu o crime, os quatro suspeitos chegaram em sua residência naquela noite com a vítima já amarrada, obrigando-o a deixar o local enquanto realizavam a tortura. Carlos também informou que os suspeitos estavam em chamada de vídeo com indivíduos conhecidos como Vaticano e Veião/PH. Em diligências subsequentes, os policiais localizaram e prenderam Lucas e Jonas na cidade, enquanto Wanderson foi interceptado tentando embarcar em um táxi. Por fim, Diego foi encontrado em sua residência, junto ao veículo utilizado no crime.

Insta frisar ainda, que a presente autuação agrava-se pelo fato de estar incerto no contexto de suposta organização criminosa.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.[...]

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DIEGO VIDA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP

[...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - PJE NU 1002182-86.2024.811.0108 – ID 179834395)

Em 21.1.2025, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH ofereceu denúncia em face do paciente [DIEGO VIDA] e corréus [Jonas Gomes da Silva, Lucas Gomes da Silva e Wanderson Cunha dos Santos] por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 – ID 181322128).

Em 7.2.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória, consignando que
“há provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em face dos denunciados, as quais se comprovam pelo depoimento das testemunhas e demais documentos acostados no feito, logo, resta presente as condições da ação e dos pressupostos de procedibilidade para processamento da mesma”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito
-
PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

Em 10.3.2025, indeferiu pedido de revogação da custódia formulado pelo corréu Diego Vida por entender que
“permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida
” (Patrícia Bedin, juíza de Direito
-
PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

Em 4.9.2025, o Juízo singular pronunciou
“os acusados
LUCAS GOMES DA SILVA, JONAS GOMES DA SILVA, WANDERSON CUNHA DOS SANTOS e DIEGO VIDA
, qualificado, o que faço com fulcro assente no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 29 do CP (concurso de agentes), e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13”
e manteve as prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que as ensejaram (PJe NU 1000030-31.2025.8.11.0108 – ID 322355432).

O paciente e corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito, que se encontra concluso a esta Relatoria para julgamento (PJe NU 1000030-31.2025.8.11.0108).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, consideradas as datas da prisão [31.12.2024] e do relatório desta impetração [28.11.2025].

Ocorre que a ação penal tramita pelo procedimento escalonado do Tribunal do Júri, previsto para os crimes dolosos contra a vida, envolve 4 (quatro) denunciados e a apuração de 3 (três) crimes [homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e organização criminosa], sendo
“evidente a complexidade da causa”
(STJ, AgRg no RHC nº 178.155/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.6.2023).

No caso, os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação e audiências de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e corréus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [aproximadamente 11 (onze) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente (TJMT, HC 1021040-38.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.11.2023).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por homicídio qualificado e organização criminosa, cujas penas máximas abstratas totalizam em até 30 (trinta) e 8 (oito) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 11 (onze) meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Noutro giro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 28.8.2023).

Segundo orientação jurisprudencial, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022)

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal, por excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade processual, ao considerar o crime contra a vida praticado com extrema violência em contexto disputa entre facções criminosas.

Em seu turno, a negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, “
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Sendo assim, esse argumento não deve se conhecido.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente [DIEGO VIDA] e corréus [Jonas Gomes da Silva, Lucas Gomes da Silva e Wanderson Cunha dos Santos] em homicídio da vítima [Kevem Silva], que teria sido levada até uma região de mata, onde foi executada mediante
“múltiplos”
golpes de faca por ordem de
“líderes da facção criminosa comando vermelho, identificados pelas alcunhas de ‘Vaticano’ e ‘Veião/PH’, enquanto a vítima foi submetida ao cruel ‘Tribunal do Crime’”
(PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 – ID 181322128).

A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos quatro agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento do paciente com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021).

Logo, a custódia cautelar possui motivação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (
STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;
STJ, AgRg no HC nº 1.013.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Em relação às medidas cautelares, observa-se que o paciente, na condição de integrante, em tese, da facção do
“Comando Vermelho”
, teria participado de crimes graves [homicídio e ocultação de cadáver] contra a vítima [Kevem Silva], seguindo ordens provenientes de
“decreto de morte”
, em espécie de
“tribunal do crime”
(PJe NU 1000030-31.2025.811.0108).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Desse modo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025